Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705004-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA RECORRIDO: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DE SÓCIOS EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO INTERFERÊNCIA. QUESTÃO DE ILEGITIMIDADE REFERENTE A OUTRAS PARTES. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito. Consequentemente, deferiu o pedido do exequente de penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença, de crédito do executado Hugo, até o limite do débito de R$ 81.750,74. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão a fim de que fosse julgado extinto sem resolução de mérito o cumprimento de sentença, em razão da inexequibilidade do título executivo judicial, nos termos do art. 485, IV, do CPC, devendo o autor ser condenado em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC; e caso não se entendesse conforme o solicitado, que o Juízo se manifestasse sobre os dispositivos tidos por violados: art. 5o, IX, XXXVI, LIX, da CF, arts. 4o, 8o, 11, 188, 277, 282, 489, §1om IV e §3o, 502, 926 e 1.022, I e II, do CPC, e art. 145, III, do CC. 2. É possível verificar que não há condenação a pagamento de honorários pela Contato Assessoria e Representação Ltda. e Eveline e, por isso houve o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença para excluir as partes mencionadas. 2.1. Nesse sentido, os honorários perseguidos no presente cumprimento de sentença são definitivos, pois a decisão que reconheceu a ilegitimidade de Eveline e da Contato Assessoria já transitou em julgado. 2.2. Assim, verifica-se que qualquer discussão que esteja pendente sobre ilegitimidade passiva no agravo de instrumento no 0729052-96, relacionada com o cumprimento de sentença no 0712288-32, se trata de José Henrique e Itajubá, não tendo qualquer influência sobre os honorários dos presentes autos, tendo em vista que a verba honorária perseguida está ligada à decisão que acolheu a impugnação apresentada por Eveline e pela Contato Assessoria. 2.3. O que se nota, na hipótese, é que a parte recorrente tenta criar nova decisão para recorrer de assunto já precluso. Ou seja, não há inexigibilidade dos honorários executados, muito menos qualquer risco de reversibilidade da decisão que excluiu as partes Contato Assessoria e Eveline do polo passivo da demanda, já que operada a preclusão. 3. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pelo recorrente, fica atendido nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal. 3.1. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 4. Agravo de instrumento improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos, 11, 489, §§ 1o e 3o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 282, §§1o e 2o do Código de Processo Civil e 145 do Código Civil, defendendo a validade da decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da TOPÁZIO nos autos originários. Assevera que a decisão que declarou a nulidade da execução não fez qualquer menção ao mencionado incidente procedido naqueles autos, ao que, por consequência, tal ato/decisão pode e deve ser aproveitado. Acrescenta que a declaração de nulidade, por força do princípio da instrumentalidade das formas, depende de demonstração do prejuízo sofrido; c) artigo 502 do Código de Processo Civil, porque desconsiderou o trânsito em julgado da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da TOPÁZIO, justamente por não haver qualquer nulidade no procedimento adotado, ao que os seus efeitos não poderiam ser afastados; d) artigos 4o, 8o, 188 e 277, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada deveria ser aproveitada no presente feito face ao princípio da celeridade e economicidade processual, pois a eventual nulidade da execução não afetou o reconhecimento da confusão patrimonial entre o devedor principal e seus sócios pessoas físicas e jurídicas. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 489, §§ 1o e 3o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, pois, consoante entendimento da Corte Especial, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 145 do CC; 4o, 8o, 188 e 277, 282, §§1o e 2o, 502 todos do CPC, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o recurso especial não deveria prosseguir, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “As partes fixaram-se no fundamento de que a nulidade da execução alcançaria a desconsideração da personalidade jurídica e o ingresso da empresa CONTATO e de EVELINE no curso da execução, mas não compreenderam que o fundamento foi utilizado para demonstrar que ainda que se considerassem intempestivos os embargos à execução por eles interpostos (2016.01.1.008262-4), em nada se afetaria a conclusão de nulidade da execução por inexistência de prova de que houve notificação de rescisão contratual e que foi desrespeitado o prazo de aviso prévio e vigência mínima no "Contrato de Prestação de Serviços Juridicos" e, portanto, da exigibilidade do título” (ID 34415948). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023